Tribunal: TJMT
Processo: 1011012-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011012-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDINALDO DINIZ HIGINO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDINALDO DINIZ HIGINO em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, nos autos da “Ação de Anulação de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel c/c Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” n. 1011171-93.2021.8.11.0041, proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à manutenção do agravante na posse do bem, com a suspensão da realização de nova hasta pública e comunicação ao Tabelionato para o retorno da matrícula do imóvel ao estado anterior, bem como para que fosse determinado à parte ré, ora agravado, que apresentasse a planilha de débito atualizada para constatar o valor atual da dívida.
O efeito suspensivo/ativo vindicado pelo agravante fora concedido por esta relatora, conforme Id. 96544490.
Entrementes, observa-se que, a despeito do deferimento da justiça gratuita em sede de primeiro grau, houve a impugnação por terceiro interessado acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante (Id.101468485), inclusive indicando bens de propriedade do mesmo e juntando farta documentação.
Diante do alegado, fora determinada a intimação do agravante para se manifestar, comprovando nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que demonstrassem seu estado de miserabilidade ou que providenciasse o recolhimento do preparo recursal.
O agravante juntou documentos no Id. 113895975 e requereu que o efeito suspensivo seja abrangido até o procedimento extrajudicial do banco, sem se manifestar acerca das alegações e farta documentação carreada pelo terceiro interessado.
Decido.
Há de se ressaltar que o agravante não pode ser considerado pessoa hipossuficiente, pois se qualifica como empresário, reside em área nobre da Capital e possui bens de grande monta, conforme comprovado nos autos e não impugnado pelo mesmo.
Assim, a despeito do deferimento da gratuidade em primeiro grau, não ficou comprovada a situação de penúria vivenciada, a impedir que arque com o valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos) relativo ao preparo recursal.
O entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Outrossim, o efeito suspensivo/ativo fora deferido e deve ser mantido nos exatos termos da decisão proferida no Id. 9654490.
Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade nesta via recursal.
Por consequência, determino a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Após, imediatamente conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, MT, em 30 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora